Tribunal: TJES
Processo: 5001922-81.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DE RESOLUÇÃO DO CNJ A MUNICÍPIO COM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município da Serra para afastar a extinção de execução fiscal de pequeno valor, anulando a sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF, bem como ao reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu a execução fiscal sem prévia oitiva do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O colegiado afasta a alegação de contradição ao constatar que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento.

4.
O acórdão estabelece que a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplica automaticamente a entes federados que possuem legislação própria sobre limites para execução fiscal.

5.
O julgado reconhece que a extinção da execução sem prévia intimação do ente público viola o contraditório e configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

6.
O órgão julgador afirma que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas apenas à integração do julgado em hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, inexistentes no caso.

7.
O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplica automaticamente a entes federados que possuem legislação própria sobre execução fiscal de pequeno valor.

3. A extinção de execução fiscal sem prévia oitiva do ente público viola o contraditório e configura decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001922-81.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DE RESOLUÇÃO DO CNJ A MUNICÍPIO COM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município da Serra para afastar a extinção de execução fiscal de pequeno valor, anulando a sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF, bem como ao reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu a execução fiscal sem prévia oitiva do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O colegiado afasta a alegação de contradição ao constatar que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento.

4.
O acórdão estabelece que a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplica automaticamente a entes federados que possuem legislação própria sobre limites para execução fiscal.

5.
O julgado reconhece que a extinção da execução sem prévia intimação do ente público viola o contraditório e configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

6.
O órgão julgador afirma que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas apenas à integração do julgado em hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, inexistentes no caso.

7.
O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplica automaticamente a entes federados que possuem legislação própria sobre execução fiscal de pequeno valor.

3. A extinção de execução fiscal sem prévia oitiva do ente público viola o contraditório e configura decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001922-81.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: JORGE LUIZ DA SILVA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESA. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JORGE LUIZ DA SILVA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DA SERRA.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o julgador deixar de apreciar questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 A ENTES COM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município da Serra contra pessoa jurídica de direito privado, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 7.040,21, ajuizada em 09/12/2019.
2. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, fundamentada na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada no Tema 1184 do STF, por ausência de interesse processual em razão do pequeno valor do débito e ausência de localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal em curso, de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, diante da existência de legislação municipal que estabelece outros parâmetros para ajuizamento da cobrança judicial.
4. Questiona-se, ainda, se a extinção de ofício da execução fiscal sem prévia intimação do ente público afronta o princípio da vedação à decisão surpresa e o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, nos termos do Tema 1184/STF, deve respeitar a competência legislativa do ente federado, não sendo aplicável, de forma automática, o limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 aos municípios que possuem norma própria sobre o tema.
6. O Município da Serra possui legislação (Lei Municipal nº 4.487/2016) que fixa valores inferiores aos da resolução do CNJ como patamar mínimo para propositura de execução fiscal, o que afasta a ausência de interesse processual.
7. A extinção do processo sem oportunizar ao ente público a adoção das medidas previstas na tese do STF (tentativa de conciliação, protesto do título ou comprovação da sua inadequação) viola o contraditório e configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.
8. O feito não permaneceu paralisado por mais de um ano por inércia do exequente, inexistindo causa legítima para a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado, defendendo a aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF para justificar a extinção da execução fiscal, ao passo que o embargado pugna pelo desacolhimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Não assiste razão à parte embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e devidamente fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente no que diz respeito à interpretação do Tema 1184 do STF, à inaplicabilidade automática da Resolução nº 547/2024 do CNJ aos entes que possuem legislação própria e, sobretudo, à nulidade da sentença em razão da violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Com efeito, restou expressamente consignado no voto condutor que a extinção do feito foi determinada sem que fosse oportunizada à Fazenda Pública a prévia manifestação acerca das circunstâncias do caso concreto, destacando-se, inclusive, que
não foi oportunizado ao município exequente manifestar-se a respeito do resultado da diligência, tampouco requerer outras medidas que entendesse necessárias ao prosseguimento da execução
.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual não se admite a prolação de decisão contrária à parte sem que lhe seja previamente assegurada a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Nesse contexto, o acórdão embargado foi categórico ao reconhecer que a extinção da execução fiscal, sem a prévia oitiva do ente exequente, viola o contraditório substancial e enseja a nulidade do decisum, razão pela qual foi determinada a anulação da sentença.

Dessa forma, não se verifica qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, mas apenas o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, não sendo os embargos meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de matérias já suficientemente apreciadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
JORGE LUIZ DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar